Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-97.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Recurso não conhecido no ponto, posto que a sentença determinou que a devolução fosse realizada de forma simples.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição dobrada de indébito e de indenização por dano moral julgada procedente,

Ementa:
*DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Recurso não conhecido no ponto, posto que a sentença determinou que a devolução fosse realizada de forma simples.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição dobrada de indébito e de indenização por dano moral julgada procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição simples e fixando indenização de R$ 10.000,00 – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – A despeito da conclusão alcançada pela ausência de perícia grafotécnica, há nos autos fortes indícios de regular contratação pelo autor, que não podem ser ignorados para o desfecho da pretensão – Contrato devidamente assinado por meio de selfie – Faturas do cartão de crédito que também eram direcionadas para o mesmo endereço declinado na petição inicial, não sendo crível que não tenha recebido nenhuma delas – Compras realizadas em estabelecimentos próximos a residência do autor – Banco, contudo, que devidamente intimado não trouxe aos autos o comprovante de transferência dos valores contratados ao autor – Fica, então, mantido o acolhimento do pedido declaratório, considerando que a ausência de perícia deve ser sopesada em desproveito do banco (art. 429, I e II, do CPC), mas com as correções a seguir realizadas – Restituição do indébito, que deve permanecer de forma simples – Indenização por dano moral que fica reduzida para R$ 3.000,00 – Compensação de valores que não pode ser admitida, ante a não comprovação pelo banco da liberação dos valores – – Ônus da sucumbência a cargo do réu, ante seu decaimento maior com relação aos pedidos formulados – Honorários arbitrados por equidade em R$ 1.000,00, considerando que o valor da condenação resultaria em quantia que vulneraria a advocacia – Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*